Tribunal: TJPA
Processo: 0808613-72.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808613-72.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SOFISA SA

AGRAVADO: ART FARMA LTDA - EPP, ART FARMA LTDA, ART FARMA LTDA, AMERICAN FARMA LTDA, ART FARMA LTDA

AUTORIDADE: AMERICAN FARMA LTDA, AMERICAN FARMA LTDA, AMERICAN FARMA LTDA, AMERICAN FARMA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETENÇÃO DE RECEBÍVEIS. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E PROTEÇÃO DO CRÉDITO FIDUCIÁRIO. MITIGAÇÃO DE RISCOS DO BANCO CREDOR DE CRÉDITO POSSIVELMENTE EXTRACONCURSAL.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou efeito suspensivo a agravo de instrumento, mantendo determinação de suspensão das cobranças de recebíveis em conta da recuperanda pelo juízo da recuperação judicial, em favor da preservação de sua atividade empresarial.

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a retenção de recebíveis no processo de recuperação judicial pode ser flexibilizada, considerando os interesses da instituição financeira recorrente como credora de crédito possivelmente extraconcursal (crédito com garantia fiduciária), de modo a assegurar um equilíbrio entre a continuidade das atividades da recuperanda e a segurança do crédito supostamente fiduciário.

3. A decisão monocrática foi fundamentada no princípio da preservação da empresa, destacando-se a necessidade de manutenção das atividades do grupo recuperando durante o "stay period", conforme Lei 11.101/2005.

4. Ao reexaminar os pedidos subsidiários, a decisão colegiada busca conciliar a preservação da empresa com a proteção patrimonial do Banco recorrente, determinando a liberação dos valores mediante a prestação de seguro-garantia pela recuperanda, equilibrando assim os interesses das partes envolvidas.

5. Agravo interno parcialmente provido, para assegurar a liberação dos recebíveis condicionada à prestação de seguro-garantia pela recuperanda.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
agravo interno em agravo de instrumento interposto
por Banco Sofisa S.A.
em face da decisão monocrática de ID 19931126, que não concedeu efeito suspensivo

ao agravo de instrumento
interposto pelo mesmo Banco,
mantendo-se
a decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível de Belém-PA que, nos autos da recuperação judicial n. 0904626-40.2023.8.14.0301, determinou a
suspensão de todas as cobranças de recebíveis nas contas das agravadas
.

A decisão monocrática

de lavra desta Relatora,

que

ora se recorre, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de que a retenção de recebíveis poderia comprometer a continuidade das atividades da recuperanda-agravada, o que contrariaria o princípio da preservação da empresa.

Nas
razões
do presente
agravo interno
, o recorrente pleiteia a
reconsideração
da decisão, argumentando novamente a natureza extraconcursal dos créditos, a irreversibilidade da medida e a ausência de apreciação dos pedidos subsidiários formulados no agravo de instrumento, quais sejam: liberação dos valores condicionada à prestação de seguro-garantia pelo agravado ou, alternativamente, ao depósito judicial dos valores, com levantamento condicionado ao julgamento final do agravo de instrumento.

Ao final, pugna em sede liminar pela reforma da decisão monocrática, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo a retenção dos valores como garantia contratual até a decisão final. Alternativamente, pleiteia pela liberação dos valores desde que condicionada a prestação de seguro garantia ou depósito judicial pela parte agravada.

No mérito do agravo interno, solicita a confirmação do efeito suspensivo, assegurando a retenção dos valores conforme as condições da cessão fiduciária, ou, se não provido o pedido principal, que se concedam garantias adicionais ao banco.

Em contrarrazões ao agravo interno (ID 22670490), a agravada requereu, em suma, a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.
Decido
.

VOTO

Inicialmente destaco que a previsão legal do recurso de agravo interno está disposta no art. 1.021 do CPC e art. 289 do Regimento Interno de E. Tribunal, sendo cabível contra decisões monocráticas, com objetivo de submeter ao colegiado a análise da decisão anteriormente tomada de forma individual, promovendo uma avaliação mais ampla da matéria recursal.

Assim, considerando que o agravo interno foi tempestivamente interposto e atende aos requisitos legais,
conheço do presente recurso
.

Pois bem. Ao examinar o pedido alternativo formulado no presente agravo interno, entendo cabível a revisão, nesta oportunidade, dos termos da decisão monocrática anteriormente proferida. Explico.

Por ocasião da decisão monocrática ora recorrida, ponderei o princípio da preservação da empresa, dando prevalência à continuidade das atividades da recuperanda-agravada, em observância ao espírito que norteia o período de suspensão legal (stay period) previsto na Lei 11.101/2005. Tal entendimento preserva as atividades do Grupo ART FARMA, ainda que provisoriamente, mesmo diante de créditos possivelmente extraconcursais.

Contudo, sopesando os argumentos sustentados no presente agravo interno, especialmente quanto aos pedidos subsidiários formulados,
reavalio a necessidade de equilibrar de forma mais ampla os interesses postos nesta demanda
. E assim refiro porque, neste momento processual, a proteção integral do princípio da preservação da empresa não deve implicar na imposição de um ônus excessivo ao Banco recorrente, que, em sua posição de provável credor extraconcursal com garantia fiduciária, possui direito resguardado à segurança dos valores envolvidos.

Dessa forma, compreendo agora que é imperativo que a decisão assegure não apenas a continuidade das atividades das agravadas, mas também a proteção ao crédito fiduciário do Banco recorrente, sem que este suporte, sozinho, o risco financeiro da liberação dos recebíveis.

Com efeito, faço esta revisão com intuito de equilibrar os princípios fundamentais da preservação da empresa e da boa-fé objetiva, harmonizando a continuidade das atividades das recuperandas com a segurança patrimonial legítima da instituição financeira agravante.

Isto posto,
conheço e dou parcial provimento ao agravo interno
, no sentido de determinar que a liberação dos valores de recebíveis ocorra mediante a prestação de seguro-garantia pela agravada, de forma a resguardar os interesses de ambas as partes.

Comunique-se ao juízo a quo
,
requisitando ainda informações
acerca do atual andamento da recuperação judicial e o período decorrido do ‘stay period’ e eventual renovação.

Intimem-se
as partes.

Após,
retornem os autos conclusos para julgamento
do mérito do agravo de instrumento.

Belém, 17/12/2024